Tribunal: STF
Processo: ARE 1461463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE TECNÓLOGO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO AO ENGENHEIRO CIVIL OU ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO. RESOLUÇÕES DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA NS. 218/73 E 313/86. 1. É pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido que a formação do Tecnólogo diverge daquela correspondente ao Engenheiro, devendo ser respeitados os limites impostos pelas Resoluções ns. 218/73 e 318/86 ao exercício da profissional. 2. Os Impetrantes pretendem extrapolar os limites legitimamente impostos para o exercício da profissão, querendo ampliação para além do que os referidos atos normativos lhes permitem, não sendo possível equiparar a profissão de Tecnólogo com a de Engenheiro, dadas as diferenças existentes na formação de cada um. 3. Apelação e remessa oficial providas” (eDOC 26 – ID: 42c45c0d, p. 7)  



    Ao acolher embargos de declaração, sem efeitos modificativos, o Tribunal de origem entendeu que: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. TECNÓLOGO. EQUIPARAÇÃO AO ENGENHEIRO. RESOLUÇÕES DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA NS. 218/73 E 313/86. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, acolhem-se os embargos opostos sob tais fundamentos. 2. O embargante requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 27, ‘f’, da Lei n° 5.194/1966, por não recepção pela CF (art. 25, 1, do ADCT) e, deste modo, não recepção das Resoluções n°s 218. 313 e 344/90 do CONFEA. 3. A aplicação do referido dispositivo já foi tema do C. STJ no sentido de que é competência do Conselho editar resoluções para regulamentação e execução da própria lei. 4. É pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido que a formação do Tecnólogo diverge daquela correspondente ao Engenheiro, devendo ser respeitados os limites impostos pelas Resoluções n° 218/1973 e n°318/1986 ao exercício da profissional. 5. Os Impetrantes pretendem extrapolar os limites legitimamente impostos para o exercício da profissão, querendo ampliação para além do que os referidos atos normativos lhes permitem, não sendo possível equiparar a profissão de Tecnólogo com a de Engenheiro, dadas as diferenças existentes na formação de cada um. 6. Por fim, descabe aplicar analogicamente o Decreto n° 90.922/1985, pois a matéria relativa às atribuições profissionais dos tecnólogos já está devidamente regulamentada, inexistindo omissão legislativa. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito infringente. (eDOC 41, ID 77724de8, p. 8-9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII, 22, XVI, e 48 do texto constitucional; assim como ao art. 25, II, do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que, segundo as normas regulamentares das funções de agrônomo, o técnico em agronomia teria mais atribuições que o tecnólogo em agronomia, a despeito de esta última exigir maior graduação (eDOC 46 – ID: ffed0eec, p. 7).



    Sustenta-se, ainda, que o acórdão impugnado, ao negar o direito à equiparação de funções, cerceia o direito ao livre exercício profissional (eDOC 46 – ID: ffed0eec, p. 8).



    Aduz-se, nesse ponto, que a legislação que define as atribuições dos técnicos, tecnólogos e engenheiros agrônomos são anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988 e que, assim, não teriam sido recepcionadas pelo novo paradigma (eDOC 46 – ID: ffed0eec, p. 10).



    Argumenta-se que “o artigo 27, letra f, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, delegou ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA a competência para regulamentá-la através de resoluções” (eDOC 46 – ID: ffed0eec, p. 10).



    Defende-se que, segundo a nova ordem constitucional, a competência para dispor sobre a matéria é da União, a ser exercida pelo Congresso Nacional, e que, portanto, a disciplina por meio de resolução e decreto seria incompatível com o paradigma constitucional atual (eDOC 46 – ID: ffed0eec, p. 10).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão recorrido, para conceder ao recorrente o direito à equiparação das funções de seu cargo de tecnólogo com as do cargo de técnico em agronomia. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n° 5.194/1966, Decreto nº 90.922/1985 e Resoluções nº 218/1973 e nº 313/1986, ambas do CONFEA) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu não ser possível equiparar a profissão de Tecnólogo com a de Engenheiro. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O pedido formulado nos autos não se coaduna com a formação para a qual os impetrantes estão habilitados. 



    O art. 23 da Resolução n. 218/73 do CONFEA é cristalino ao explicitar a competência acerca da atividade de Técnico de Nível Superior ou Tecnólogo (...)



    Já a Resolução n. 313/86, do mesmo CONFEA, particularizou as atividades desenvolvidas pelos Tecnólogos (...).



    Os Impetrantes pretendem extrapolar os limites legitimamente impostos para o exercício da profissão, querendo ampliação para além do que os referidos atos normativos lhes permitem, não sendo possível equiparar a profissão de Tecnólogo com a de Engenheiro, dadas as diferenças existentes na formação de cada um.” (eDOC 26 – ID: 42c45c0d)  



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente